Tribunal: TJDFT
Processo: 0000971-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000971-74.2018.8.07.0004 RECORRENTE: BRUNO DA SILVA RAMOS, PETRONIL MESQUITA RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. APELAÇAO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelações interpostas pelos sentenciados em face da sentença condenatória pela prática dos crimes tipificados no art. 2o, caput e §3o, da Lei no 12.850/2013; art. 299, caput, c/c art. 29, ambos do CP; art. 1o, Lei no 9.613/1998; art. 180, §§ 1o e 2o, CP. 2. Não há interesse recursal na pretensão de um dos apelantes, de aplicação da pena no mínimo legal, se tal pretensão foi contemplada na sentença. 3. Não há inépcia da denúncia que contempla a descrição dos fatos, esclarecendo as supostas condutas delituosas praticadas pelos acusados, com as suas circunstâncias e o período de apuração dos fatos, a qualificação e a forma de identificação dos autores, permitindo-lhes o exercício da ampla defesa e do contraditório. 4. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o juiz sentenciante embasou sua convicção nas provas documentais e testemunhais colhidas nas fases inquisitorial e judicial, refutando as teses defensivas suscitadas. 5. Havendo provas produzidas na fase inquisitorial e corroboradas em Juízo, comprovando a existência de grupo organizado de 04 (quatro) ou mais pessoas, com nítida divisão de tarefas entre seus integrantes, voltada para a prática de crimes cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos (art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/13), resta caracterizado o crime de Organização Criminosa (art. 2o, da Lei 12.850/13), não sendo cabível o acolhimento dos pedidos de absolvição. 6. Comete crime de falsidade ideológica o agente que, com o fim de alterar verdade sobre fato juridicamente relevante, utiliza-se indevidamente dos dados de terceira pessoa, para que figure como sócia proprietária no contrato social de empresa da qual não tinha sequer conhecimento. Configura o mesmo crime a emissão de notas fiscais falsas, com intuito de conferir aparência de legalidade a mercadorias produto de roubo. 7. Nos termos do art. 1o da Lei no 9.613/1998, comete crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores aquele que “Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”. Nesse sentido, caracterizado o delito se os réus negociavam bens, móveis e imóveis, comprando e vendendo, via de regra em nome de terceiros, com a finalidade de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos bens e dos valores obtidos com a revenda de mercadorias produto de roubo. 8. No crime de receptação, a apreensão do bem, comprovadamente de origem ilícita, em poder do agente, atribui-lhe o ônus de demonstrar que desconhecia tratar-se de produto de crime. O representante comercial experiente, com cerca de 20 (vinte) anos de exercício na profissão, deve ter conhecimento da origem ilícita de mercadorias roubadas, tendo em vista o contexto, não se sustentando a tese de inexigibilidade de conduta diversa, tampouco a pretensão de desclassificação para a modalidade culposa e de perdão judicial. 9. Não há relação de meio e fim entre os crimes de receptação e falsidade ideológica e receptação, motivo qual não se aplica o princípio da consunção. Também não há que se falar em concurso formal, haja vista a prática de condutas diversas, inclusive em momentos diferentes. 10. Na segunda fase da dosimetria, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, ante o Enunciado no 231 da Súmula do STJ, segundo o qual “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 11. Descabida a fixação de regime inicial semiaberto, se a pena estabelecida é superior a 04 (quatro) anos, mas, embora inferior a 08 (oito) anos, os antecedentes do Réu lhe são desfavoráveis (art. 33, §2o, ‘b’, e §3o, CP). Em tais condições, correto o regime fechado. 12. Apelação de um dos réus parcialmente conhecida. Demais apelações conhecidas e todas desprovidas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, 2° da Lei 12.850/2013, bem como 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, sustentando o cabimento da absolvição, seja por atipicidade das condutas, seja por falta de provas aptas a amparar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, 2° da Lei 12.850/2013, bem como 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Por fim, deixo de conhecer o recurso especial de ID 50549660 em observância ao princípio da unirrecorribilidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009